Tribunal: TJES
Processo: 5000023-66.2019.8.08.0042
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000023-66.2019.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATENIR DEPOLLO DECOTHE
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pel
o
recorrente/requer
ente

contra sentença que julgou
improcedentes
os
pedidos autorais
,
reconhecida a ausência de ilegalidade na negativação promovida pela ré.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser
totalmente
reformada, ao
reforçar a tese da inicial de

cobrança indevida com a consequente violação do direito de personalidade com a alegada inscrição em
órgão
de restrição de crédito
.

Parte contrária devidamente intimada, com contrarrazões apresentadas no prazo legal.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e
com
pedido de justiça gratuita
na forma do artigo 99, §3º, do CPC.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que

ao realizar compras em comércio o autor foi informado que seu nome estaria negativado por dívida junto a recorrida
e ao acessar
o site desta, não
verificou
pendência financeira,
t
eria entrado em contato em 03/12/2018 em com a ré pela central de atendimento para resolver
a
questão, alegando ter juntado neste procedimento todos os comprovantes de pagamento de todas suas faturas. Contudo, em momento posterior, o recorrente teria verificado que não houve a baixa de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito
referente a dívida de fatura vencida em 25/05/2018, no valor de R$ 31,20 (trinta e um reais e vinte centavos),
razão pela qual postulou
declaração de inexibilidade de débito, obrigação da fazer consistente na baixa do apontamento e indenização por danos morais.

Com efeito, debruçando-me sobre
o
caderno processual verific
a-se que, embora alegação recursal de cobrança indevida de débito inexistente pela recorrida, é possível observar que cabe ao autor o ônus probatório de seu efetivo pagamento, o que não ocorreu,
haja vista que o que se pode colecionar nos autos é apenas juntada
em inicial
de captura de tela do site da empresa ré que informa a inexistência de débito,
veja-se.

Nesse sentido, inclusive nos moldes da inversão do ônus da prova previsto no Código do Consumidor e do art.
373, inciso I do CPC
,
caberia ao autor comprovar nos autos o efetivo pagamento do valor em questão
, haja vista que a possibilidade de eventual erro no site da ré que declara inexistência de fatura em aberto não é suficiente para atestar o
seu
real pagamento, o que
se
reforça ser de dever autoral,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença
por seus próprios fundamentos
no sentido
d
e reconhecer ausência de ato ilícito indenizável
da recorrida.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais que se fixa em
15
% do valor da
causa haja vista inexistência de condenação
, no entanto, suspenso a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95
c/c artigo
98,
§3º
do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.